Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734752-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH GABRIELLA NUNES, JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO AGRAVADO: MLD INCORPORADORA LTDA - ME, DARCI MOREIRA DE LIMA, AMERICA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AMERICA BRASIL IMOVEIS LTDA, N.A. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE APARTAMENTOS PARA LOCACAO DO CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE - ASTHERMAS, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, NELSON ANTONIO DA SILVA, SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Desistência - Recurso Prejudicado A parte agravante requereu a desistência do recurso (ID 50543207). Diante do requerimento processual de desistência apresentado pela agravante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator